Tribunal: TJSP
Processo: 3007925-93.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Exceção de Pré-Executividade acolhida para limitar os juros de mora à Taxa SELIC – Cabimento de condenação da Exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais – Precedentes do C. STJ e desta 4a Câmara de Direito Público - Decisão mantida – Agravo de Instrumento desprovido.